Tribunal: TJPA
Processo: 0816939-33.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816939-33.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: SABRINA REGO DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). O CONTRATO NULO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MUNICÍPIO DE SALVATERRA. VERBAS DEVIDAS, MAS LIMITADAS AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) Nº 3.127. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o autor alega ter laborado para o Município de Salvaterra como contratado para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais no período de 1993 a março de 2021, por conta disso satisfaz os requisitos para pleitear o pagamento de Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço (FGTS).

Sobreveio sentença na qual julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o pagamento em relação ao período de 01/01/2018 a 28/02/2019, 01/08/2019 a 31/10/2019, 01/12/2019 a 31/03/2021 e condenou o Ente Público em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Ente Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões pugna o reconhecimento do vínculo empregatício do agente público sob as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, logo não haveria aplicabilidade do disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90 na qual trata de contrato nulo, bem como pugnou pela ausência de lastro probatório suficiente para caracterizar o tempo de trabalho exercido.

Ressalto desde já que a matéria debatida encontra arcabouço jurisprudencial amplo no qual determina ser devido o pagamento da verba relacionada ao FGTS, como também de outros direitos trabalhistas relacionadas, mas a condenação predomina como sendo de carácter indenizável, ou seja, de verba de origem alimentar, visto que não estamos falando
a priori
sobre relações trabalhistas, mas sim de contrato que se torna nulo no decorrer do tempo.

Em relação à aplicação do Estatuto dos Servidores ao invés do disposto no Art. 19-A da Lei 8.036/90 isto fora julgado na Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 3127 qual determinou a constitucionalidade da aplicação do disposto no referido artigo.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CIVEL, E NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizado por
SABRINA REGO DE SENA
em face do apelante.

Em síntese da exordial, a autora alega ter laborado para o Município de Santarém como contratada no período de Março de 2018 a Fevereiro de 2022, por conta disso satisfaz os requisitos para pleitear o pagamento de Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço (FGTS).

Após devidamente citado, o requerido ofertou contestação para alegar em preliminar de mérito prescrição quinquenal. No mérito, alega a inexistência de obrigação de recolher o FGTS.

Em sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para determinar que a Administração Pública realizasse o pagamento do FGTS, contado a partir do ajuizamento da ação (11/11/2022), bem como condenou em sucumbência o Município, mas deixou para abrir em fase de liquidação de sentença sobre o proveito econômico obtido.

Inconformado, o Municipio de Santarém interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões pugna o reconhecimento do vínculo empregatício do agente público sob as normas do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, logo não haveria aplicabilidade do disposto no art. 19-A da Lei 8.036/90 na qual trata de contrato nulo, bem como pugnou pela ausência de lastro probatório suficiente para caracterizar o tempo de trabalho exercido.

Após devidamente intimada, a Sabrina Rego apresentou contrarrazões ao recurso para pedir a manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, por não ser hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que declarou nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconheceu o direito da autora ao recebimento do Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço (FGTS), calculado com base na sua remuneração, do período trabalhado, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (11/11/2022).

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões se encontram, em sua grande maioria, superadas, haja vista que o Supremo Tribunal Federal (STF) manifestou sua posição sobre o assunto no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCUSSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Em relação ao contrato "temporário" transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento.

A discussão então passou para outro tópico, sendo este a impossibilidade de modificação do Regime de contratação de Estatutário para Celetista, em razão do pagamento de FGTS ao "servidor" que teve seu contrato declarado nulo.

Ocorre que os Julgados sobre o assunto na verdade tinham o condão de solucionar Conflito de Jurisdição no diz respeito a Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor. Assim, a partir do julgamento da Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) 3395/DF, fora fixado a Competência absoluta da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.

2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.

3. Agravo regimental não provido.

(Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local, ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.

2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.

2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.

3. Agravo regimental desprovido.

(Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

O assunto só foi solucionado a partir do Recurso Extraordinário n. 830.962 no qual o STF assentou o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal para o servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO.

1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.

2.
In casu
, o acórdão recorrido assentou: "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF."

3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES.

1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados".

2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.

3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

4. Agravo regimental não provido.

(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há distinguishing (elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que "onde há a mesma razão, há o mesmo direito", sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Dessa forma, patente o direito da Sra. Sabrina Rego de Sena em receber os valores relativos ao FGTS, não cabendo a insurgência do Ente Municipal neste capítulo.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora.

Na ocasião, o juízo a quo declarou nulo o contrato temporário firmado pelas partes e reconheceu o direito da autora ao percebimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, do período trabalhado, observando a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento da ação (01/08/2023).

A
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, II, estabelece os princípios que os Entes Federativos devem obrigatoriamente obedecer, bem como dispõe a necessidade de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo ou emprego público. Ao desobedecer diretamente a Constituição Federal, há violação do princípio da moralidade, assim, a nulidade do contrato é medida que se impõe.

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo assim, faz jus o servidor ao recebimento do FGTS.

Recurso desprovido. Sentença Mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812092-51.2023.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. SOBRESTAMENTO DO FEITO. ADI 5090 E TEMA 731 STJ. INCABÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.

MUNICÍPIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. FGTS DEVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra sentença nos autos da Ação Ordinária que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar a autora o FGTS, dos últimos 5 (cinco) anos retroativos ao ajuizamento da ação;

2. O Tema 731 do STJ trata de correção monetária de saldo de depósito de FGTS, enquanto o caso dos autos cuida de condenação imposta à Fazenda Pública de pagar o FGTS referente ao período em que a parte autora trabalhou sob contrato declarado nulo; não cabendo sobrestamento do feito;

3. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN. Aplicação dos Temas 308, 612 e 916 do STF
;

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800870-50.2020.8.14.0097 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023). (grifo nosso)

O apelante ainda sustenta a inaplicabilidade do art. 19-A, da Lei n° 8.036/90, entretanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) se pronunciou quanto à matéria, em decisão proferida na Ação Direta De Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127, tendo pautado entendimento de que os trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em decorrência do descumprimento da regra constitucional do concurso público têm direito aos depósitos do FGTS, porquanto a norma legal questionada não contraria qualquer preceito constitucional.

Ainda ressalto que o presente feito não versa sobre a questão submetida a julgamento no IRDR n° 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema n° 9), tendo em vista que não alcança os dois anos iniciais.

Portanto, os servidores contratados pela Administração Pública sem passar pelo crivo do concurso público, malgrado estejam em desacordo com o art. 37, §2º, da Constituição da República, não podem ter o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS negado, não devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 01/10/2024